Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. MÁQUINA LEITORA DE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO. DEMORA NA ENTREGA. NÃO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO. DESVIO PRODUTIVO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que decretou a rescisão de contrato firmado entre as partes litigantes, bem como determinou à ré/recorrida o pagamento de R$ 279,72 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e é objeto da pretensão recursal submetida a este órgão colegiado.
3. Conforme exposto na inicial, no mês de julho de 2022, as partes firmaram contrato para fornecimento de máquina leitora de cartões de crédito/débito. O equipamento deveria ter sido entregue em 02.08.2022. Por sua vez, a recorrente teria indagado a recorrida no dia 05.08.2022 a respeito da mora, tendo, no dia 08.08.2022, recebido a informação do cancelamento do pedido por suposta falha no serviço de entrega. Com isso, a recorrente solicitou o cancelamento da compra e a restituição da quantia paga, o que não teria ocorrido. Afirma que a conduta da recorrida teria prejudicado o exercício de sua atividade profissional.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)a requerente não demonstrou outros desdobramentos que não seja o descumprimento contratual e consequente rescisão contratual, não restando comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar".
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que foi submetida a constrangimento, pois teve seu dinheiro retido pela recorrida, bem como cancelou o envio do produto, o que prejudicou sua atividade profissional. Também alega perda excessiva de tempo para solução caso, motivo pelo qual suscita a tese do desvio produtivo.
6. Contrarrazões ao ID 49090540.
7. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a análise do pedido, pois a recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência, tendo sido o benefício indeferido pela decisão de ID 49964728. Ao ID 50218227, houve a comprovação de recolhimento do preparo recursal e das custas processuais.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero descumprimento contratual. Nesse sentido, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
10. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Contudo, na hipótese dos autos, entendo que não houve perda excessiva de tempo, de modo a causar abalo à esfera existencial da recorrente, de modo que é escorreita a sentença que indeferiu o pedido reparação por dano imaterial.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.